Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. O prazo para apresentar impugnação à penhora de imóvel conta-se a partir da publicação da decisão que a determinou e não do registro da penhora.
3. Encontra-se preclusa a oportunidade de impugnação à penhora de imóvel, quando o devedor, devidamente intimado por publicação, deixou transcorrer in albis o prazo para sua impugnação, não cabendo tal análise após a homologação do laudo de avaliação.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Recurso conhecido e desprovido.